Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000914-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL PLAZA - CNPJ: 03.215.610/0001-09 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000914-61.2023.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Recorrido: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL PLAZA.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA –
FALHA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA
– DESCONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO - ABASTECIMENTO POR CAMINHÃO PIPA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM CAMINHÃO PIPA – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A requerida que não logrou êxito desconstituir o conjunto probatório formado nos autos, o qual comprova a interrupção injustificada do abastecimento de água na Unidade Consumidora requerente, forçando o autor a promover o abastecimento às unidades residenciais de seus condôminos, portanto, é dever da requerida reembolsá-lo nos valores por este despendidos com a aquisição de caminhões pipa.

2.

O reclamante tentou resolver a lide na esfera administrativa, porém, não obteve sucesso.

3.

Entretanto, no que concerne aos danos morais, verifica-se que a recorrida é pessoa jurídica. E, apesar da pessoa jurídica poder sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade, situação não ocorrente nos presentes autos.

4.

Ressalta-se que a reclamante é pessoa jurídica, o que por si só gera o encargo de produzir prova quanto ao alegado dano moral, o que no caso em tela não ocorreu.

5.

Demonstrado pelo reclamante, que em razão da ausência de abastecimento da concessionária de água no período citado na inicial,
teve gastos com a aquisição de caminhões-pipa, portanto, configurado o dano material, devendo a requerida reembolsá-lo nos valores despendidos
.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, e ainda, ao pagamento do valor de
R$ 10.352,33
(dez mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), por danos materiais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do cada desembolso.

A requerida pretende a reforma da sentença, visando à improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que, o reclamante alega que sofre com insuficiência de abastecimento de água, que em alguns meses nos anos de 2021 e 2022 ficou sem o fornecimento de água, sendo obrigado a abastecer as unidades residenciais e seus condôminos por meio de caminhão pipa, o que lhe acarretou gastos excessivos.

A reclamada em sua defesa alega que a interrupção do fornecimento de água ocorreu por motivos de força maior, devido à necessidade de manutenção na rede de abastecimento da região, que nunca deixou de atender o reclamante, que todas as vezes que o autor solicitou o abastecimento por meio de caminhão pipa foi atendido, portanto, inexiste conduta ilícita.

A sentença recorrida assim consignou:

“(...) O cerne da controvérsia está na análise de prestação insuficiente de abastecimento de água em prédio residencial de propriedade da autora, tendo ocorrido diversos episódios no decorrer do ano de 2021 e 2022, em que, pela insuficiência no abastecimento de água a parte autora se viu forçada a adquirir caminhão pipa totalizando o valor de R$ 10.352,33 (dez mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos).

No mérito tenho que a ação é procedente.

Analisando o conteúdo fático-probatório,
verifico que restou comprovado, inclusive pelo histórico de ordem de serviço e vistoria de id. 112940099 que a UC (matrícula n. 368890-9) estava sofrendo com baixa pressão de água e, em razão de vazamentos nas proximidades da região, teve o fornecimento interrompido
. Assim os documentos juntados nos autos socorrem a afirmação da parte autora de falta de fornecimento adequado de água em episódios ocorridos nos anos de 2021 e 2022.

Embora a reclamada relate a existência regularidade do fornecimento, via alegação de pressão correta
,
não consta prova de continuidade tendo em vista os inúmeros protocolos administrativos, documentos que ela mesmo acosta
,
inclusive com disponibilização de caminhões pipa pela reclamada, situação em que fragiliza consubstancialmente a prova de regularidade na aferição de entrega adequada.

Assevero ainda que, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial.

No caso, a concessionária não trouxe provas de qualquer irregularidade interna na unidade consumidora de responsabilidade da parte autora.

A hipótese em exame ultrapassa um mero dissabor, porquanto, a parte reclamante buscou tentar resolver administrativamente
, o que traz um sentimento de impotência, sobretudo, pelos deveres impostos a toda relação contratual, como boa-fé e transparência, aliada à ausência de impugnação que pudesse indicar uma justificativa para o excesso apresentado nos autos. Assim, as circunstâncias fático-jurídicas revelam um dano de ordem moral indenizável.

A jurisprudência é no sentido de que em não havendo culpa comprovada do usuário, imperiosa se mostra a procedência em favor do consumidor.

[...]

Quanto ao pleito de gastos com caminhões pipas, devidamente comprovados, tenho pela sua procedência. Assim, a Reclamada deverá restituir o valor de R$ 10.352,33 (dez mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), ids. 107214445, 107214446 e 107214447
.(...)”.

Pois bem. Nota-se que a própria requerida confirma em sua defesa a interrupção do abastecimento de água no condomínio reclamante, bem como, apresentou o histórico de ordem de serviço e vistoria realizada na Unidade Consumidora em questão, o qual aponta que a UC
“
estava sofrendo com baixa pressão de água e, em razão de vazamentos nas proximidades da região, teve o fornecimento interrompido”.

Portanto, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, tendo em vista que a interrupção no fornecimento perdurou por vários meses e nem sempre a requerida disponibilizou o abastecimento com caminhão pipa, sendo o requerido obrigado a contratar caminhão pipa para suprir falta de abastecimento de água durante o período citado nos autos.

Como é sabido, cabia a recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora dos serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Portanto, a situação dos autos configura inadequada prestação de serviços.

Entretanto, no que concerne aos danos morais, verifica-se que o requerente é pessoa jurídica. E, apesar da pessoa jurídica poder sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade, situação não ocorrente nos presentes autos.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL –
PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA - NÃO DEMONSTRADA – AUSENCIA DE DANO MORAL
– SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes.

II – Assim, nos temos do art. 373, II, a empresa apelante não foi capaz de juntar a gravação, ou o contrato da suposta contratação do serviço telefônico, razão pela qual a notaria a inexistência da relação contratual entre as partes. III -
Em que pese a inexistência da relação contratual entre as partes, tratando-se de Pessoa Jurídica, a não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à sua honra objetiva afasta a indenização por dano moral.
IV - Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando cada parte ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (para cada patrono), sobre o valor da causa”.
(N.U 1006961-55.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020). (destaquei).

“RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CITAÇÃO DE VÁRIOS NÚMEROS DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTOS. PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA. EXCLUSÃO DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. MERA COBRANÇA CONSIDERADA INDEVIDA.
PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA A HONRA OBJETIVA DA EMPRESA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovada a condição de Empresa de Pequeno Porte (EPP) por parte da Reclamante, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

Se a Reclamante alega que solicitou a portabilidade de suas linhas telefônicas, em decorrência de má prestação do serviço, pois citou vários números de protocolos de atendimentos, que não foram contestados pela Reclamada, afasta-se a cobrança de multa de fidelização, ainda que esteja dentro do prazo de carência fixado no contrato.

A simples cobrança de multa que está sendo considerada indevida, por si só, não gera dano moral “in re ipsa” à pessoa jurídica, por não ferir a honra objetiva da empresa”.
(N.U 1009769-60.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020). (destaquei)

No caso, apesar da recorrida alegar que sofreu abalo moral em razão dos fatos noticiados na inicial, não restou comprovado nos autos.

Ressalta-se que a requerente é pessoa jurídica, o que por si só gera o encargo de produzir prova quanto ao alegado dano moral, o que no caso em tela não ocorreu.

Ademais, restou demonstrado pelo reclamante, que em razão da ausência de abastecimento da concessionária de água no período citado na inicial,
teve gastos com a aquisição de caminhões-pipa, portanto, configurado o dano material, devendo a requerida reembolsá-lo nos valores despendidos
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir o dano moral fixado na sentença. Fica mantida a sentença em seus demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023